Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA MULTA AO PATAMAR DE 10%. CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenando a ré a devolver ao autor R$1.013,40, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (17.06.2016) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (03.06.2020).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A sentença que deu origem ao crédito ora vindicado foi prolatada nos autos do processo n. 0702874-71.2016.8.07.0005, que declarou a rescisão contratual, limitou a multa em 10% sobre o montante do valor pago, julgou improcedente o pedido de dano moral e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto condenando o autor ao pagamento de R$112,60 a título de multa por rescisão antecipada.
5. O autor efetuou o pagamento da multa (Id 18947545, do processo de origem, p. 176/177) conforme decisão no pedido de cumprimento de sentença requerido pelo réu (Id 18947545, do processo de origem, p. 172/173).
6. A sentença prolatada, nesta fase, considerou que o valor da multa foi fixado com base no valor indicado, exclusivamente, pelo autor. No entanto, não é o que se verifica nos autos. O relatório de atendimento do réu (Id 18947545, p. 81/87) e a peça contestatória (ID 18947545, p.43) indicaram o valor da multa em R$112,60.
7. Pelo relatório de atendimento referido, verifica-se que o autor fez o pedido de cancelamento junto à empresa ré, em agosto/2016 (Id 18947545, p.81), momento em que havia pago duas parcelas de R$563,00 (quinhentos e sessenta e três reais). No entanto, as demais parcelas foram lançadas no cartão de crédito do autor, sob o comando e alvedrio do réu, junto à administradora do cartão.
8. A sentença que deu origem ao crédito ora executado foi de rescisão contratual e limitação da multa a 10% sobre o valor pago. Dessa forma, a sentença vergastada carece de reparos no sentido de determinar ao réu a devolução das 4 (quatro) parcelas pagas, deduzida a multa no limite de 10% e considerando o valor de R$114,94 já pagos pelo autor a título de multa.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reformada a sentença pra condenar a ré à devolução das 4 (quatro) parcelas pagas pelo autor, corrigidas a partir do efetivo desembolso e juros de mora da citação, com dedução do valor da multa no limite de 10% (dez por cento), abatido o valor de R$114,94 (cento e quatorze reais e noventa e quatro centavos) pagos pelo autor.
10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).